Tribunal: TJES
Processo: 0004514-12.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004514-12.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA SILVA Z DA LAGE

APELADO: MARIA DE FATIMA BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a reintegração de posse da apelada sobre o lote nº 124, localizado no loteamento Parque das Fleixeiras, Guarapari/ES.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante detém interesse recursal quanto à reintegração de posse sobre o lote nº 124; e (ii) avaliar as consequências processuais da ausência de interesse recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O interesse recursal, como requisito intrínseco de admissibilidade, exige a presença do binômio utilidade e necessidade, o que não se verifica no caso, pois o apelante transferiu os supostos direitos possessórios a terceiro, conforme contrato juntado aos autos e confessado pelo recorrente em audiência de instrução e julgamento. 4. A ausência do binômio utilidade/necessidade implica a inexistência de prejuízo prático para o recorrente, uma vez que não há situação de vantagem a ser obtida com o provimento do recurso. 5. A ação mencionada pelo apelante, relacionada a lote diverso (nº 123), não guarda conexão com o objeto do presente recurso, reforçando a ausência de interesse recursal. 6. A falta de interesse recursal, como requisito intrínseco, configura vício insanável, não sendo passível de saneamento processual, conforme previsão dos arts. 932, parágrafo único, do CPC. 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a inadmissibilidade do recurso impõe a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, cumulados com os honorários arbitrados na origem, totalizando 15%, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 9. A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade do interesse recursal impede o conhecimento do recurso. 10. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de situação prática mais vantajosa e a necessidade de utilizar o recurso para alcançar esse resultado. 11. A ausência de interesse recursal constitui vício insanável, inviabilizando a análise de mérito do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de ausência de interesse recursal para NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, preliminarmente, a apelada argui que o recurso de apelação não deve ser conhecido pela ausência do requisito de admissibilidade do interesse recursal, pois “
o Apelante vendeu a suposta posse a Sebastião José Pereira Belo, ou seja, o Apelante não possui qualquer direito possessório sobre o lote 124
” (fls. 394-395).

Primeiramente, pontuo que o magistrado de primeiro grau reconheceu parcialmente a procedência da pretensão autoral somente para determinar a reintegração de posse de Maria de Fátima Barbosa na posse do lote nº 124 do loteamento Parque das Fleixeiras, bairro Perocão, Guarapari/ES.

Impende destacar que o juiz de primeiro grau fundamentou que o ora apelante não demonstrou que exercia poder de fato sobre o lote nº 124, tendo inclusive transferido os direitos possessórios a terceiro, “
o que, por si só, esvaziaria o seu interesse jurídico em ser reintegrado na posse do bem sobre o qual, frise-se, não havia elementos de que exercia dever de vigilância ou cuidado
” (fl. 366-verso).

Sobre o interesse recursal, José Carlos Barbosa Moreira ensina que esse requisito intrínseco de admissibilidade ocorre “
sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada
(utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar
esse objetivo (necessidade do recurso)
”
1
.

De fato, o apelante carece de interesse de ser mantido na posse do lote nº 124 do loteamento Parque das Fleixeiras, vez que o recurso de apelação não é capaz de conceder ao Sr. José da Silva qualquer situação de vantagem prática.

A falta do binômio utilidade/necessidade utilidade/necessidade quanto à pretensão do apelante de ser mantido na posse do referido imóvel é evidenciada pelo “
instrumento particular de compra e venda
” (fls. 182-183) celebrado entre o recorrente e o Sr. Sandro José da Costa, no dia 31 de maio de 2016.

O referido negócio jurídico prevê expressamente que o apelante transferiu a suposta posse sobre o lote nº 124 do loteamento Parque das Fleixeiras ao Sr. Sandro José da Costa, o que foi confirmado pelo recorrente na audiência de instrução e julgamento (fl. 314).

Acrescente-se, ainda, que – ao defender o interesse recursal – o apelante mencionou a ação de nº 0004866-62.2018.8.08.0021, que tem por objeto a reintegração de posse do lote de nº 123, isto é, imóvel distinto do que a apelada teve a reintegração de posse assegurada na r. sentença, sendo que Maria de Fátima Barbosa sequer integra o polo passivo daquela demanda (fls. 371-372).

Nesse contexto, não há interesse recursal do apelante de ser mantido na posse de imóvel que confessa ter cedido a terceiro, mormente quando sopesado que a reintegração de posse da apelada foi garantida desde 25 de abril de 2018 (fl. 131) e que a ação possessória ajuizada pelo recorrente tangencia outro lote.

Cumpre notar, ainda, que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Firme a tais considerações,
ACOLHO
a preliminar arguida pela apelada para
NÃO CONHE
CER
do recurso de apelação por falta do requisito intrínseco de admissibilidade do interesse recursal.

Ato seguinte, em razão da inadmissibilidade
3
do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, o recorrente deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas mantenho a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 117.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.